Tribunal: TJSP
Processo: 2209151-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Indeferimento da cumulação de inventários – Decisão acertada – Não identificada nenhuma das hipóteses legais previstas pelo artigo 672 do CPC/15 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2209151-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
requerente ANGELA FERREIRA DA SILVA (INVENTARIANTE) e Agravante
AUDALIO FERREIRA DA SILVA (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209151-74.2020.8.26.0000
Processo de origem no 0013893-69.2011.8.26.0003
Agravantes: Audalio Ferreira da Silva (Espólio), por sua inventariante,
Angela Ferreira da Silva
Agravado: O Juízo
Comarca: São Paulo
MMa. Juíza de 1a instância: Juliene Carvalho Martins
VOTO no 39439
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Inventário

Indeferimento da cumulação de inventários
Decisão
acertada
Não identificada nenhuma das hipóteses legais
previstas pelo artigo 672 do CPC/15 Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo interposto contra a r. decisão
que em inventário, indeferiu pedido de cumulação dos inventários,
consignando que o artigo 672 do Código de Processo Civil
estabelece os casos em que se processam inventários conjuntos. No
caso em tela, embora haja identidade entre os herdeiros, a partilha
nos presentes autos envolve a companheira do de cujus. Observe-se,
ainda, que Joaquina, a agora falecida, é divorciada do autor da
herança. E mais, uma partilha independe da outra. Indeferiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, a cumulação dos inventários de Joaquina Amara de Souza
e de Audalio Ferreira da Silva.
2.
Inconformados, insurgem-se as agravantes alegando, em
resumo, que é lícita e recomendável no caso a cumulação dos
inventários (tendo em vista o óbito da genitora dos recorrentes), com
base no artigo 672, inciso I do CPC/15, havendo no caso identidade
de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens. Aduz que
houve acordo nos autos com a companheira do autor da herança,
de modo que esta “não faz mais parte do processo” (fls. 5). Ainda,
que em razão da demora na análise do pedido pelo Juízo
monocrático, o ajuizamento de inventário depois de 60 dias por meio
de ação outra fará incidir multa. Requer, pois, a concessão de liminar
para autorizar a tramitação conjunta dos inventários enquanto não
julgado o agravo e, ao final, o provimento do recurso.
3.
Recebi o agravo na forma de instrumento, mas neguei efeito
suspensivo, pois não vislumbrada urgência. Vieram informações.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não merece provimento.
5.
É verdade que, em tese, a medida pretendida pode trazer, de
fato, economia processual e celeridade e menos custos (Nesse
sentido acórdão registrado sob no 2017.0000527862, Rel. Francisco
Loureiro, Agravo de Instrumento no 2113801-64.2017.8.26.0000, j. aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26.7.2017).
6.
No caso sob exame, contudo, não se verifica o preenchimento
dos requisitos legais, pois o artigo 672 do CPC/15 estabelece que:
Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a
partilha de heranças de pessoas diversas quando houver:
I - identidade de pessoas entre as quais devam ser
repartidos os bens;
II
-
heranças
deixadas
pelos
dois
cônjuges
ou
companheiros;
III - dependência de uma das partilhas em relação à
outra.
Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a
dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz
pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier
ao interesse das partes ou à celeridade processual.
7.
Ora, não há absoluta identidade de herdeiros (vide certidões
de óbito fls. 10 e 14). Também a genitora era divorciada do autor
da herança. Além disso, não há dependência entre uma partilha e
outra. Por outro lado, reitere-se que consultando os autos de origem,
constata-se que ainda não houve homologação do acordo feito
com a pessoa que viveu em união estável com o autor da herança,
tendo sido determinada remessa ao partidor.
8.
Assim, a decisão agravada não se mostra ilegal, devendo ser
mantida, tendo o Juízo consignado com acerto nas informações que
a Sra. Joaquina (falecida) já era divorciada do autor da herança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde 08 de fevereiro de 1999 (fls. 10 verso) sendo mister partilha
independente, pois uma partilha independe da outra.
9.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.
10.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR